Tribunal: TJBA
Processo: 8103120-31.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-06-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8103120-31.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BARBARA BERNARDES MATOS

Advogado(s)
:
HENRIQUE LEONEL DE SOUSA AZEREDO

APELADO: ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDENCIA S.A.

Advogado(s)
:
AMANDA PERES DOS SANTOS

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA COM PEDIDO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. CONTRATO DE SEGURO E PREVIDÊNCIA PRIVADA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA DIANTE DA EXISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. MÉRITO. PRETENSÃO EXIBITÓRIA SATISFEITA PELA SEGURADORA NO MOMENTO DA CONTESTAÇÃO. AJUIZAMENTO DA DEMANDA EM CURTO LAPSO TEMPORAL APÓS A RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE RECUSA INJUSTIFICADA EM PRAZO RAZOÁVEL E DE PRETENSÃO RESISTIDA NO PLANO JURÍDICO. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS INDEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de recurso de apelação interposto em face de sentença que em ação de produção antecipada de prova julgou procedente o pedido para exibir documentos mas afastou a condenação em honorários advocatícios em razão da ausência de pretensão resistida e do cumprimento voluntário da obrigação pela parte ré logo após a citação. A apelante busca a reforma do julgado argumentando que houve prévia tentativa de solução administrativa via PROCON e plataforma digital restando caracterizada a causalidade para a imposição da verba honorária.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em analisar primeiramente a admissibilidade recursal ante a preliminar de ausência de dialeticidade e no mérito a possibilidade de fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em face da seguradora que apresenta espontaneamente os documentos bancários solicitados quando o ajuizamento da ação ocorre em prazo exíguo após a provocação administrativa sem tempo razoável para resposta da instituição.

III. Razões de decidir

Deve-se rejeitar a preliminar de ausência de dialeticidade arguida pela recorrida pois as razões recursais enfrentam diretamente o fundamento da sentença quanto ao afastamento da verba sucumbencial permitindo o pleno exercício do contraditório. No mérito o Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 648 condiciona a sucumbência na exibição de documentos à comprovação de prévio pedido administrativo não atendido em prazo razoável. O intervalo de apenas dezenove dias entre o pedido na plataforma Consumidor.gov.br e o ajuizamento da ação é insuficiente para caracterizar recusa administrativa injustificada por parte da estrutura corporativa da seguradora. A exibição voluntária com a contestação afasta a pretensão resistida e pelo princípio da causalidade impede a condenação em honorários advocatícios conforme entendimento consolidado na jurisprudência pátria.

IV. Dispositivo e tese

Preliminar de dialeticidade recursal rejeitada. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "A exibição voluntária dos documentos pela parte demandada no prazo da contestação elide a configuração de pretensão resistida e inviabiliza a imposição de ônus sucumbenciais, notadamente quando a demanda é ajuizada sem o transcurso de prazo razoável para o atendimento do pedido na via administrativa".

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, § 8º-A; CPC, art. 487, III, 'a'; CPC, art. 1.010, II e III; CDC, art. 6º, III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.349.453/MS (Tema Repetitivo 648; Apelação/Reexame Necessário 8117675-87.2024.8.05.0001, Rel(a). Des(a). Heloisa Pinto de Freitas Vieira Graddi, Quinta Câmara Cível, Disponibilizado no DJEN em 10/03/2026.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8103120-31.2025.8.05.0001, em que figuram como apelante Barbara Bernardes Matos e como apelada Zurich Santander Brasil Seguros e Previdencia S.A. ACORDAM os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER E

REJEITAR A PRELIMINAR
de ausência de dialeticidade e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo integralmente a sentença que deixou de fixar honorários advocatícios sucumbenciais em razão da ausência de pretensão resistida, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, ASSINADO ELETRONICAMENTE.

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA

Juíza Substituta de 2º grau -
Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA